Tribunal: CARF
Processo: 10970.720157/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720157/2014-45
ACÓRDÃO
2302-003.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ARAGUARI – PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/04/2011
REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
A restituição ou a compensação de quantias recolhidas indevidamente a
título de tributo administrado pela RFB, somente será possível se
cumpridos os requisitos exigidos na legislação pertinente. Serão glosados
pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720157/2014-45
2
RELATÓRIO
O presente processo trata da cobrança de glosas de compensações do período de
02/2010 a 04/2011, em face do MUNICÍPIO DE ARAGUARI – PREFEITURA MUNICIPAL, no valor de
R$ 3.659.995,69, relativamente às contribuições incidentes sobre as remunerações dos agentes
políticos recolhidas entre 1998 e 2004.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo
(fls. 2 e 4 do Acórdão de Impugnação):
Consoante Despacho Decisório no 452/2014 – DRF/UBL, anexo às folhas 116/131,
que restou por CONSIDERAR INDEVIDA A COMPENSAÇÃO dos valores informados
em GFIP ́s, a autoridade fiscal apresenta os seguintes esclarecimentos:
Fundamentos
8. Ressalta-se que a GFIP, a exemplo da DCTF, constitui instrumento de
confissão de dívida, podendo-se proceder à sua imediata inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) em caso de não pagamento no prazo estipulado na
legislação.
(...)
9. A entrega da GFIP tanto formaliza o cumprimento de obrigação acessória,
quanto comunica a existência de crédito tributário e o descumprimento da
obrigação de apresentá-la no prazo fixado ou sua apresentação com
incorreções ou omissões enseja a aplicação de multa isolada:
(...)
10. Portanto, a GFIP é o documento que registra a concordância ou qualquer
outra manifestação do contribuinte quanto aos elementos necessários à
constituição do crédito tributário, quais sejam, os fatos geradores de
contribuição previdenciária, sua base de cálculo, alíquota, competência,
identificação do sujeito passivo e outras ocorrências que podem afastar seu
pagamento ou diminuir o valor devido, dispensando o lançamento de ofício.
11. Reforçando esse entendimento, a Lei no 8.212, de 1991, e a IN RFB no 971,
de 2009, determinam que, nos casos em que não houve informação de dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária em GFIP, ou seja, quando não se formalizou a
constituição do crédito tributário por meio desta declaração, mostra-se
necessária a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento.
(...)
12. Em suma, quando a lei ordinária reconhece como constituído o crédito
tributário pela informação, declaração ou confissão do montante devido (§ 2o
do art. 32 da Lei 8212/91), fruto de apuração pelo próprio sujeito passivo,
nada mais faz que confirmar uma situação de fato, concedendo ao crédito o
status de liquidez e certeza, sem prejuízo de eventual discordância por parte
do Fisco.
13. Portanto, cabe à fiscalização da Receita Federal do Brasil – RFB confirmar e
validar as compensações declaradas em GFIP. Assim, em procedimento fiscal
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720157/2014-45
3
foi proposta, conforme Relatório Fiscal de folha 2 a 8, as glosas de todas as
compensações lançadas indevidamente pelo Órgão Público, no período
02/2010 a 04/2011.
14. Uma vez constatada que as compensações foram indevidas, não resta
alternativa senão considerar como devidas as contribuições por elas quitadas
em GFIP, sujeitando-se o postulante à incidência das penalidades constantes
dos artigos 45 e 46 da Instrução Normativa RFB N.o 900/2008 e,
posteriormente, nos artigos 57 e 58 da Instrução Normativa RFB N.o
1.300/2012:
(...)
Conclusão
16. Por todo o exposto e considerando que as compensações foram efetivadas
indevidamente, conforme apontado em Auditoria Fiscal, proponho que a sua
totalidade seja considerada indevida, no montante de R$ 3.659.995,69 (três
milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais
e sessenta e nove centavos), conforme “RESUMO TOTAL POR
ESTABELECIMENTO” da planilha inserida no item anterior, relativo ao período
de 02/2010 a 04/2011, e que os respectivos créditos tributários que foram
supostamente compensados retornem a condição de exigíveis, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previsto na legislação
tributária vigente.

O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório do Município.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação. Primeiramente, discorre sobre a natureza jurídica
dos valores compensados em GFIP. Depois, sobre o reconhecimento da Receita Federal do Brasil
da existência de valores a serem restituídos em seu benefício. Na sequência, trata da legitimidade
da compensação das contribuições recolhidas indevidamente sobre os subsídios pagos aos
agentes políticos. E por fim, discorre sobre a prescindibilidade da retificação da GFIP para
validação da compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720157/2014-45
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Razões do Recurso
O Recorrente se insurge contra a decisão que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade mantendo o crédito tributário exigido no AI - DEBCAD no 51.061.351-9.
Sustenta que houve o efetivo recolhimento indevido por parte do Município no período de 1998 a
2004, pelo que requer a homologação de todas as compensações realizadas.
Todavia, não identifico qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a
sua reforma. Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos:
Pois bem. Colhe-se dos autos que as compensações efetuadas se referem às
contribuições previdenciárias relativas aos Agentes Políticos, recolhidas no
período entre 02/1998 e 09/2004.
A autoridade fiscal relata que é a segunda vez que o Município de Araguari sofreu
fiscalização em razão das compensações dos valores de contribuição
previdenciária pagos indevidamente sobre a remuneração dos Agentes Políticos.
Sendo na primeira ação fiscal, realizada em 2009, autuado em face das
compensações indevida realizadas no período de 07/2007 a 13/2008, consoante
se colhe dos trechos do Relatório do Auto de Infração DEBCAD no 37.234.161-6, a
seguir colacionado:
(...)
Veja-se que durante aquela auditoria ficou constatado que os créditos dos
pagamentos indevidos já estavam esgotados em março/2008, restando, portanto,
apenas os créditos remanescentes das glosas efetuadas nas competências de
11/2007 a 03/2008 (parte). A autoridade lançadora destacou, inclusive, que para
se aproveitar dos créditos em compensações futuras deveria o Município retificar
as GFIP ́s da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal para exclusão dos
Agentes Políticos, bem como proceder as compensações antes da decadência dos
créditos.
Já na segunda ação fiscal, objeto do presente processo, a autoridade lançadora
concluiu que só sobraram os créditos que foram objeto de glosa, referentes aos
recolhimentos efetuados pela Prefeitura Municipal entre 01/1999 e 09/2004, bem
como aqueles recolhidos pela Câmara Municipal entre 01/1999 e 12/2000,
consoante Anexo II.
Da análise ao referido Anexo II, apresentamos, de forma resumida, a situação dos
créditos referentes aos pagamentos indevidos após a auditoria de 2009:
 Os recolhimentos de 02/1998 a 12/1998 – tanto a Prefeitura quanto a Câmara
compensaram integralmente os seus respectivos recolhimentos;
 Os recolhimentos de 01/1999 a 09/2004 – a Prefeitura teve a compensação
glosada (GFIP não retificada);
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720157/2014-45
5
 Os recolhimentos de 01/1999 a 12/2000 – a Câmara teve a compensação
glosada (GFIP não retificada);
 Os recolhimentos de 01/2001 a 06/2002 – a Câmara compensou integralmente;
 De 07/2002 a 11/2002 – não houve recolhimento pela Câmara;
 Os recolhimentos de 12/2002 a 03/2004 – a Câmara compensou uma parte e
outra parte a Prefeitura compensou;
 De 04/2004 a 09/2004 – não houve recolhimento pela Câmara.
Neste contexto, tendo a fiscalização analisado as GFIP ́s entregues pelo Município
e pela Câmara, desde o encerramento da auditoria de 2009, constatou que nem a
Prefeitura nem a Câmara procederam às devidas retificações para exclusão da
remuneração dos Agentes Políticos, o que resultou como indevida a compensação
realizada pelo Município no período de 02/2010 e 04/2011.
De plano, cumpre registrar o equívoco na interpretação do MUNICÍPIO DE
ARAGUARI – PREFEITURA MUNICIPAL quando pretende que a RFB considere esses
períodos, vez que estes ainda não foram compensados, apesar de reconhecidos
como crédito, vez que estão acobertados pela ação de repetição do indébito,
proposta pela associação de Municípios mineiros, antes da ocorrência da
prescrição, não incidindo assim, de forma alguma prescrição sobre os créditos não
retificados. Percebe-se, diante das circunstâncias acima descritas, que o objeto do
litígio não foi nem a indisponibilidade de créditos para compensação nem a
decadência do direito de compensar, mas sim o fato de o Município não ter
procedido às retificações das GFIP ́s para exclusão das remunerações dos Agentes
Políticos, consoante determina a legislação de regência.
Melhor dizendo, as discussões acerca do montante e da decadência dos créditos
ditos “remanescentes” não foram objeto da presente ação fiscal, considerando-
se, portanto, improfícua as alegações apresentadas neste sentido.
Em relação aos créditos objeto de glosa no presente procedimento fiscal,
esclarece-se que a legislação prevê que a manifestação de inconformidade,
conforme os requisitos lá estabelecidos, por si só, já os suspende.
Desta maneira, deve ser mantida a glosa, porquanto os fundamentos fáticos
utilizados pela autoridade lançadora não deixam dúvida quanto à ilegitimidade
das compensações levadas a efeito pelo Município.
Outro assunto abordado pela Municipalidade diz respeito à exigência da
retificação da GFIP, a qual alega ser totalmente ofensiva ao princípio da legalidade
tributária.
Neste ponto, importa frisar que os órgãos de julgamento, em sede administrativa,
são incompetentes para apreciar alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade
de lei ou ato normativo, uma vez que lhe compete tão somente aplicar legislação
vigente. Este posicionamento veio a ser corroborado pelo art. artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio 2009, exceto nos casos previstos no § 6o do mesmo dispositivo
legal, a seguir transcrito:
(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720157/2014-45
6
Desta maneira, a norma cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada surte os seus efeitos enquanto estiver vigente e deve,
obrigatoriamente, ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado.
Por outro lado, o art. 170 do Código Tributário Nacional prevê que a compensação
deve ocorrer com base nas condições e garantias estipuladas em lei ou naquelas
que, em cada caso, a lei atribua às autoridades administrativas.
Na hipótese dos autos, todas as normas que embasaram o Despacho Decisório no
452/2014 - DRF/UBL encontravam-se em plena vigência quando da ocorrência dos
fatos, portanto, obrigatoriamente, devem ser aplicadas pela autoridade
administrativa.
Ademais, a legislação previdenciária não deixa dúvida quanto à exigência da
retificação da GFIP, para exclusão das remunerações pagas ao Agente Político,
antes da compensação dos valores de contribuição previdenciária pagos
indevidamente. Isto quer dizer que o direto do contribuinte de se compensar do
valor recolhido indevidamente não foi cessado, apenas condicionado ao
cumprimento de um dever legal.
Por fim, como dito alhures, tem-se que o presente lançamento objetiva tão
somente a exigência do crédito tributário previdenciário devido pelo Ente
Municipal em face da glosa de compensação indevida, exercendo, desta maneira,
a autoridade lançadora ato de competência própria quando expediu a cobrança
do crédito tributário.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

Fl. 375
DF CARF MF
Original